Tribunal: TJES
Processo: 5002771-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002771-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: RENAN BALDAN
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002771-66.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES

RECORRIDO : RENAN BALDAN

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo em poder de
RENAN BALDAN
.

Em suas razões recursais (id. 788431), a Agravante sustenta que (i) a decisão agravada equivocadamente deixa de aplicar o disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, embora comprovada a mora do Agravado, e (ii) a não concessão da medida liminar antes do contraditório lhe acarreta prejuízos, uma vez que já vem sofrendo com o inadimplemento do Agravado, o qual poderá desaparecer com o veículo ou depreciá-lo.

Assim, pede a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 792540), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

A Agravante interpôs Agravo Interno (id. 853974) em face da decisão interlocutória, reiterando a presença dos requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para o deferimento da medida excepcional.

Sem contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de março de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002771-66.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES

RECORRIDO : RENAN BALDAN

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à busca e apreensão do veículo GM/Astra Advantage 2.0, cor prata, ano 2008, placa MSA 6452, chassi 9BGTR48W09B141596, dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por concluir que a notificação extrajudicial para a comprovação da mora não poderia ser assinada por um terceiro.

Não se conformando, a Agravante argumenta que a decisão agravada equivocadamente deixa de aplicar o disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, embora comprovada a mora do Agravado.

E ainda, a não concessão da medida liminar antes do contraditório lhe acarreta prejuízos, uma vez que já vem sofrendo com o inadimplemento do Agravado, o qual poderá desaparecer com o veículo ou depreciá-lo.

Pois bem.

Como se sabe, para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do C. Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor,
sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo
.

É como orienta o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.

2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)” (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada pelos Correios, com aviso de recebimento, para o endereço do Agravado (id. 788486).

Ocorre que foi frustrada a notificação, após 03 (três) tentativas de entrega nos dias 26.08.2019 (09:02 horas), 28.08.2019 (09:31 horas) e 30.08.2019 (09:36 horas), constando o motivo “ausente”.

Desse modo, não houve a comprovação da mora pela Agravante, pois a simples ausência do Agravado em sua residência não implica violação à boa-fé objetiva.

Vejam que o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 dispensou somente o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Ou seja, não foi dispensada a entrega, mas apenas a assinatura do devedor.

Além disso, as três tentativas de entrega foram realizadas em dias úteis, praticamente nos mesmos horários comerciais, sendo bastante crível que o Agravado pudesse estar em seu local de trabalho, o que não permite reconhecer que a ausência do devedor no seu domicílio caracteriza violação à boa-fé objetiva.

Sobre o assunto, já se manifestou recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2.
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4.
Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5.
Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)” (destaquei)

E desta E. Terceira Câmara do Tribunal de Justiça, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO REALIZADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DA MULTA EQUIVALENTE A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR FINANCIADO. ART. 3º, §6º, DEC-LEI 911/69. DEVER DE RESTITUIR QUANTIA CORRESPONDENTE AO PREÇO MÉDIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a liminar de busca e apreensão foi inicialmente deferida e, após o oferecimento de contestação, revogada. Ocorre que a instituição financeira, nesse ínterim, alienou o automóvel em leilão, motivo pelo qual efetuou depósito em conta judicial do valor do veículo constante na Tabela Fipe.

2)
É cediço que a medida de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, a qual, consoante expressa previsão no art. 2º, §2º, do decreto-lei nº 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento, permitindo-se que a sua comprovação se dê por carta registrada com aviso de recebimento.

3)
Sobre o tema, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário

4)
É dizer, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, é certo que a notificação precisa, ao menos, ser recebida, o que não ocorreu no caso vertente, no qual o aviso foi devolvido sem nenhuma assinatura, por estar o destinatário ausente. Não houve, pois, a pessoal notificação da requerida.

5) A comprovação de constituição da mora, mediante notificação extrajudicial, configura, nas ações de busca e apreensão, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Bem por isso, via de regra, sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

6) Ocorre que, como a constatação da invalidade da comprovação da mora se deu após a consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, tem-se como consequência a improcedência do pleito autoral, atraindo, por conseguinte, a aplicação da norma ínsita no §6º do art. 3º do decreto-lei nº 911/69, em decorrência da alienação do veículo.

7) Isto posto, tratando-se de sentença de improcedência e tendo havido a alienação do veículo, a condenação da credora fiduciária à multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado é medida que se impõe.

8) De toda forma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o credor fiduciário, ao fazer uso da faculdade que o decreto-lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida, razão pela qual deve incidir a multa prevista no dispositivo legal, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito.

9) Para além da condenação ao pagamento da supratranscrita multa, não havendo possibilidade de devolução do veículo objeto da busca e apreensão, porque vendido em leilão, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio daquele veículo de mesmo modelo e ano.

10) A Instância Primeva também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que houve afronta ao dever de expor os fatos conforme a verdade. Todavia, não restou demonstrado, para tanto, o dolo da instituição financeira, consubstanciado no manifesto propósito de prejudicar a parte adversa.

11) Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao fazê-lo de maneira precoce, sem a devida notificação prévia do devedor, conforme preceitua a legislação infraconstitucional.

12) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170219587, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é necessária a comprovação do envio de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso, já que devolvida a correspondência sob o motivo ausente.

2. Identificada a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação de busca e apreensão, foi oportunizado ao autor promover a regularização cabível, o que não cumpriu. Petição inicial acertadamente indeferida. Extinção sem resolução de mérito ratificada.

3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170050222, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)” (destaquei)

Esse entendimento foi encampado pelo Magistrado
a quo
, que determinou à Agravante que emendasse a inicial para comprovar a mora do Agravado,
[...] tendo em vista que a notificação de fl. 08 não atingiu seu desiderato [...]
(id. 788488).

A Agravante juntou o instrumento de protesto do título, noticiando que o Agravado foi intimado através de edital (id. 788488), sem, contudo, demonstrar minimamente que foram esgotadas as tentativas para a sua localização.

Como dito, a correspondência não foi recebida no domicílio do Agravado, por encontrar-se o mesmo “ausente”. Cabia à Agravante, portanto, antes de efetuar o protesto do título por edital, realizar todas as diligências necessárias para localizar o devedor, o que não aconteceu.

Assim, no âmbito da cognição sumária, não foram atendidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para autorizar a medida liminar de busca e apreensão do veículo, devendo ser mantida inalterada a decisão agravada, mas por fundamento diverso.

É como se destaca da jurisprudência do Tribunal Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento."

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)” (destaquei)

Considerando que o Agravo de Instrumento foi desprovido, está prejudicado o julgamento do Agravo Interno, haja vista a superveniente ausência do interesse recursal da Agravante quanto à modificação da decisão interlocutória que recebeu aquele recurso somente no efeito devolutivo.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ORIGINÁRIO PRONTO PARA JULGAMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Uma vez que o agravo de instrumento já se encontra regularmente instruído e apto para julgamento, resta prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra decisão que analisou o pleito liminar recursal.

2 – Agravo interno não conhecido eis que prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do Voto do(a) Eminente Relator(a). Vitória, ES, em de . PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Agravo AI, 5169000063, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada, por fundamento diverso. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993 p. 6769)

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002771-66.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES

RECORRIDO : RENAN BALDAN

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do STJ.

2. A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, entregue no domicílio do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou através de protesto do título, desde que tenham sido esgotadas as possibilidades de sua localização pessoal.

3. Ainda que seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, a notificação precisa ser recebida para o cumprimento da formalidade exigida no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, sendo inviável comprovar a mora com a devolução da carta, ante a ausência do devedor de sua residência. Além disso, não é cabível a intimação do protesto do título por edital, se não foram anteriormente esgotados todos os meios para a localização do devedor.

4. O julgamento do Agravo de Instrumento acarreta a prejudicialidade na apreciação do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de concessão do efeito suspensivo e/ou ativo.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.